Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-74.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008479-74.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA SANTOS - CPF: 059.988.361-89 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon (Relator). Dra. Jaqueline Cherulli (1º vogal). Dr. Walter Pereira de Souza (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fernanda Pereira Santos contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento ao Recurso Inominado da autora, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A controvérsia originou-se de inscrição em cadastros de inadimplentes realizada por instituição de ensino, que apresentou registros de pagamento, frequência e desempenho acadêmico do semestre 2020/1 como comprovação da relação contratual e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não revisora, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão já proferida, ainda que esta tenha sido desfavorável à parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos suscitados no agravo interno, inclusive quanto à validade da contratação eletrônica sem certificação ICP-Brasil, à comprovação da anuência e frequência da aluna no período contratado e à inexistência de vícios nos documentos apresentados.

A alegação de nulidade dos contratos por ausência de assinatura digital ICP-Brasil foi afastada com base no art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, que admite outros meios de comprovação da autenticidade dos documentos eletrônicos.

A tese de ausência de anuência e frequência da autora foi infirmada por elementos como o comprovante de rematrícula e o histórico escolar, demonstrando a efetiva prestação do serviço educacional.

A argumentação de erro cronológico ou falsificação contratual foi rebatida pela explicação de práticas administrativas regulares das instituições de ensino, não havendo vício material ou indício de irregularidade.

A negativação do nome da autora foi considerada exercício regular de direito, com fundamento no art. 188, I, do CC, inexistindo dano moral indenizável diante da legitimidade do débito, conforme Súmula 385 do STJ e Súmula 34 da Turma Recursal.

A alegação de omissão quanto à ausência de sustentação oral foi afastada por inexistência de previsão regimental para sua realização em agravo interno, não configurando vício na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

A contratação eletrônica é válida mesmo sem assinatura digital ICP-Brasil, desde que haja outros elementos aptos a demonstrar a autenticidade e a anuência da parte contratante.

A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

A ausência de sustentação oral em agravo interno não configura vício processual quando não houver previsão regimental para sua realização.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID: 303806382) opostos por FERNANDA PEREIRA SANTOS em face do Acórdão (ID: 302138879) proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID: 288684855) interposto pela ora embargante. O Agravo Interno, por sua vez, fora manejado contra a decisão monocrática (ID: 283017382) que havia negado provimento ao Recurso Inominado (ID: 278007853) da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau (ID: 278007851 e ID: 278007852) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A controvérsia originou-se da alegação da parte autora de que a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, promovida pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, seria indevida, porquanto decorrente de mensalidades supostamente cobradas após o trancamento de sua matrícula, que teria ocorrido em dezembro de 2019. Em contrapartida, a parte requerida, em sua Contestação (ID: 278005931), apresentou elementos probatórios, tais como registros de frequência e notas referentes ao semestre letivo de 2020/1 (ID: 278005939, também referido como ID 165225686 na sentença), bem como o comprovante de pagamento da rematrícula em 03/12/2019 (ID: 278005938, também referido como ID 165225684 na sentença), sustentando a legitimidade da contratação e da dívida.

A sentença de primeiro grau (ID: 278007851 e ID: 278007852), ao analisar o conjunto probatório, reconheceu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, mas concluiu que a parte requerida se desincumbiu de seu encargo, comprovando a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. A decisão ressaltou a ausência de prova, por parte da autora, do alegado trancamento de matrícula ou de quitação dos débitos, e fundamentou a improcedência dos pedidos na regularidade da negativação, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID: 278007853), reiterando a tese de inexistência de débito e indevida negativação. Após a apresentação de Contrarrazões (ID: 278007855) pela parte recorrida, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID: 278007856 e ID: 278007857) e, posteriormente, julgado monocraticamente por este Relator (ID: 283017382). A decisão monocrática manteve a sentença de improcedência, enfatizando a suficiência das provas apresentadas pela
instituição de ensino para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, bem como a ausência de provas concretas de falsificação ou fraude por parte da recorrente.

Contra a referida decisão monocrática, a parte autora interpôs Agravo Interno (ID: 288684855), no qual buscou a reforma do julgado, insistindo nas alegações de nulidade dos contratos eletrônicos por ausência de assinatura digital ICP-Brasil, de inexistência de anuência e de frequência no período cobrado, de supostos erros cronológicos nos documentos apresentados pela ré, e de dano moral presumido pela negativação. A parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID: 293840863).

Em sede de julgamento colegiado, esta Primeira Turma Recursal, por meio do Acórdão (ID: 302138879), que incorporou a Ementa (ID: 301007889), o Relatório (ID: 301007891) e o Voto (ID: 301007893) deste Relator, conheceu do Agravo Interno e, por unanimidade, negou-lhe provimento. O Voto (ID: 301007893) abordou de forma exaustiva cada um dos pontos suscitados no Agravo Interno, reafirmando a validade da contratação eletrônica, a comprovação da relação jurídica e do inadimplemento pela parte ré, e a licitude da negativação, afastando a pretensão indenizatória. Adicionalmente, o Voto aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.

Agora, a parte sucumbente opõe os presentes Embargos de Declaração (ID: 303806382), alegando a existência de vícios no Acórdão, buscando, em essência, a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, conforme Certidão (ID: 304148884). Contudo, no mérito, entendo que não merecem acolhimento, pelas razões que passo a expor.

1. Do Cabimento dos Embargos de Declaração e da Ausência de Vícios no Acórdão Embargado

Os Embargos de Declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aprimorar a prestação jurisdicional, sanando vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão julgador, ainda que o resultado não seja o almejado pela parte embargante.

A função dos embargos é integrativa, não revisora.

No caso em tela, uma análise detida do Acórdão embargado (ID: 302138879), em conjunto com a Ementa (ID: 301007889), o Relatório (ID: 301007891) e, sobretudo, o Voto (ID: 301007893) deste Relator, revela que todas as questões suscitadas pela parte ora embargante no Agravo Interno (ID: 288684855) foram exaustivamente analisadas e fundamentadas.

A decisão colegiada enfrentou, de maneira clara e precisa, cada um dos argumentos apresentados, demonstrando a inexistência dos vícios apontados e a correção da decisão monocrática anteriormente proferida.

2. Da Reiteração de Argumentos de Mérito e da Impossibilidade de Rediscussão

A essência dos presentes Embargos de Declaração reside na manifesta intenção da parte embargante de rediscutir o mérito da demanda, sob o pretexto de alegadas omissões que, na realidade, configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento. O Voto (ID: 301007893) foi minucioso ao abordar cada um dos pontos que a embargante insiste em reprisar:

Da validade dos contratos eletrônicos e da ausência de assinatura digital ICP-Brasil:
O Acórdão, por meio do Voto (ID: 301007893), explicitou que a validade da contratação eletrônica não se subordina exclusivamente à assinatura digital com certificado ICP-Brasil. Fundamentou-se que o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos. No caso concreto, a decisão colegiada considerou que a autenticidade da contratação foi corroborada por atos inequívocos da própria parte autora, como o pagamento da rematrícula em 03/12/2019 para o semestre 2020/1 (ID: 278005938, também referido como ID 165225684 na
sentença) e a existência de registros de frequência e notas atribuídas à aluna no sistema da instituição no mesmo período (ID: 278005939, também referido como ID 165225686 na sentença). Tais elementos, em conjunto, são suficientes para demonstrar a anuência e a efetiva participação da discente na relação educacional, afastando a tese de nulidade por ausência de formalidade específica.

Da alegada ausência de anuência e de frequência no período cobrado:
A tese da embargante de que não houve sua anuência ou que não estudou no período em questão foi expressamente contraditada pelos elementos probatórios carreados aos autos pela parte requerida e devidamente analisados no Voto (ID: 301007893). A comprovação do pagamento da rematrícula para o semestre 2020/1 (ID: 278005938) e a apresentação de histórico escolar com frequência e notas (ID: 278005939) são atos que, por sua natureza, denotam a aceitação da relação contratual e a efetiva utilização dos serviços educacionais. A parte autora, por sua vez, não logrou êxito em apresentar qualquer prova documental ou indício que corroborasse sua alegação de trancamento ou cancelamento de matrícula, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré.

Da alegação de contratos "fabricados" e erro cronológico:
O Voto (ID: 301007893) também enfrentou a argumentação de que os contratos seriam "fabricados" ou conteriam erro cronológico em seus protocolos de aceite. Foi esclarecido que a numeração de protocolos pode seguir uma lógica interna do sistema da instituição, não necessariamente sequencial, e que a relevância jurídica reside na data do aceite e na efetivação do negócio jurídico, e não na ordem numérica de um protocolo. Ademais, a suposta inversão entre o pagamento da matrícula (ID: 278005938) e a data de aceite do contrato foi devidamente explicada como parte do processo contínuo e antecipado de rematrícula, prática comum em instituições de ensino, onde o pagamento da taxa é condição para a liberação do acesso ao ambiente virtual e a formalização da matrícula.

Do dano moral presumido por negativação indevida:
Por fim, a questão do dano moral foi igualmente abordada de forma clara e conclusiva no Acórdão (ID: 302138879, Voto ID: 301007893). Tendo sido comprovada a regularidade da contratação e o inadimplemento da parte autora, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil. O dano moral somente seria presumido caso a negativação fosse indevida ou desprovida de respaldo legal, o que não se verificou no presente caso. A decisão
monocrática (ID: 283017382) e o Voto (ID: 301007893) fizeram expressa menção à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula 34 da Turma Recursal, que consolidam o entendimento de que a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência da relação contratual, e que a existência de anotação legítima anterior afasta o dever de indenizar.

É patente, portanto, que o Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão foi proferida de forma clara, coerente e com fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, analisando todas as teses relevantes para o deslinde da demanda. O que a parte embargante pretende, na verdade, é a revisão do julgado, buscando uma nova análise das provas e dos fundamentos jurídicos, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização deste instrumento recursal para fins de
rejulgamento
da causa.

3. Da Inexistência de Omissão Quanto à Sustentação Oral no Agravo Interno

Adicionalmente, cumpre-me esclarecer que a alegação implícita de omissão quanto à não realização de sustentação oral no julgamento do Agravo Interno (ID: 288684855), embora não explicitamente articulada como vício nos presentes embargos, mas suscitada pela parte em seu Pedido de Retirada do Plenário Virtual (ID: 297932392), não configura qualquer irregularidade ou omissão do Acórdão.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 49, §2º, estabelece um rol taxativo de hipóteses em que é admitida a sustentação oral.

O Agravo Interno não se encontra elencado entre os recursos ou incidentes processuais que permitem a sustentação oral.

A ausência de previsão regimental para a sustentação oral em Agravo Interno significa que a sua não realização não constitui omissão ou cerceamento de defesa, mas sim a estrita observância das normas processuais e regimentais aplicáveis.

A decisão colegiada, ao julgar o Agravo Interno, agiu em conformidade com a legislação processual e o regimento interno, não havendo que se falar em vício por não ter sido oportunizada a sustentação oral em hipótese não prevista legalmente.

A parte foi devidamente intimada da pauta de julgamento no plenário virtual (ID: 295113428 e ID: 295115359), com a advertência expressa sobre a necessidade de peticionar para solicitar a transferência do processo para sessão presencial/videoconferência nos casos em que há previsão de sustentação oral, conforme Portaria nº 298/2020-PRES.

O pedido de retirada do plenário virtual (ID: 297932392) foi protocolado, mas a ausência de previsão legal para sustentação oral em agravo interno impede o acolhimento de tal pleito.

Dessa forma, reafirmo que o Acórdão embargado é claro, completo e devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

A pretensão da embargante é, inequivocamente, a rediscussão de matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza e a finalidade deste recurso.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração (ID: 303806382), mas, no mérito, REJEITO-OS integralmente, porquanto visam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem que se configurem quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025